Tribunal: CARF
Processo: 13707.003544/2002-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13707.003544/2002-98
ACÓRDÃO
3202-003.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GLOBEX ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 1992
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LC No. 118/2005. NOVEL
ENTENDIMENTO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL DE 5 ANOS SOMENTE ÀS AÇÕES AJUIZADAS OU PEDIDOS
FORMULADOS A PARTIR DE 09/06/2005.
Em conformidade com a jurisprudência firmada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça e corroborada pelo Supremo Tribunal Federal, a
propósito da inconstitucionalidade da parte final do art. 4° da LC 118/2005,
que prevê a aplicação retroativa dos preceitos de referido Diploma Legal,
tratando-se de pedido de restituição de tributos, in casu, formulado
anteriormente à vigência de aludida Lei Complementar, o prazo a ser
observado é de 10 anos (tese dos 5 + 5), contando-se a partir do fato
gerador, pois o pedido foi formulado anteriormente a 09/06/2005.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário, para reconhecer a inexistência da caducidade do direito do contribuinte de
pleitear a compensação/restituição, devendo aos autos retornarem à unidade de origem para
análise do direito creditório.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.003544/2002-98
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de Pedido de Restituição
referente a crédito de FINSOCIAL, no valor total de R$ 86.305,45 (oitenta e seis mil, trezentos e
cinco reais e quarenta e cinco centavos). 0 crédito teria origem em pagamento a maior ou
indevido de FINSOCIAL, ano-base de 1992, relativos aos períodos de apuração de janeiro, fevereiro
e março.
A compensação em questão foi originalmente protocolizada como Pedido de
Compensação, entretanto, convertida em DCOMP por força do disposto no § 4o do art. 74 da Lei
9.430, de 27/12/1996, com a redação dada pelo art. 49 da Lei 10.637, de 30/12/2002.
O pagamento a maior teria se dado em 11.04.1995, com pedido de compensação
protocolizado em 16.09.2002, portanto antes da vigência da Lei Complementar no 118, de 2005,
que entrou em vigor em 09 de junho de 2005.
O Despacho decisório expõe que considerando trata-se de Pedido de Compensação
formalizado em 16.09.2002, encontra-se extinto o direito de pleitear a restituição, pelo decurso
de prazo de cinco anos, pois os pagamentos foram efetuados em 11.04.1995.
Desta forma, não foi reconhecido o direito creditório, nem homologada a
compensação objeto das Declarações de Compensações.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento do Rio de Janeiro II/RJ, através
do acórdão 13-18.084, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/04/1995
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
0 direito do contribuinte pleitear a restituição/compensação de
contribuição paga em valor maior que o devido, extingue-se após o
transcurso do prazo de cinco anos, contados da data da extinção do
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.003544/2002-98
3
crédito, assim entendida como sendo a do pagamento antecipado, nos
casos de lançamento por homologação.
INCONSTITUCIONALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
As arguições de inconstitucionalidade, que visam afastar a aplicação de
norma legal inserta no ordenamento jurídico, não são oponíveis na esfera
administrativa, cabendo tal controle ao Poder Judiciário.
Solicitação Indeferida

A Recorrente discorda do entendimento consignado no acórdão recorrido, alegando
que, o colegiado a quo embora se fundamente na decisão proferida pelo STF em sede de recurso
extraordinário submetido ao regime de repercussão geral sob no 566.621, aplicou o prazo de dez
anos, contados, a partir do suposto pagamento indevido, realizado em 11.04.1995 e não a contar
da data dos fatos geradores do tributo ocorridos em janeiro, fevereiro e março de 1992.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, pugnando
pelo afastamento da alegação de prescrição ao direito de restituição/compensação.
Em 12/04/2012, o presente processo foi distribuído e relatado pela à 4a Câmara da
2a Turma Ordinária da 1a Seção de Julgamento, a qual, por unanimidade de votos, deu provimento
ao recurso para reconhecer a inexistência da caducidade do direito de pleitear a restituição e
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro para
apreciação do mérito do pedido. O acórdão 1402-000.991 foi assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995
Ementa:
DECADÊNCIA.
PEDIDO
ANTERIOR
À
VIGÊNCIA
DA
LEI
COMPLEMENTAR No 118 DE 2005. APLICAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 566.621/RS, –RECURSO PROVIDO.
Aplica-se aos pedidos de restituição ou compensação, formulados antes de
9.6.2005, o prazo decadencial consubstanciado na tese dos 5+5, do STJ.
Recurso Provido.

Houve apresentação de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda
Nacional, buscando a reforma do Acórdão recorrido e paradigma no 1103-00.588, de 24/11/2011,
proferido pela 3a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, os quais
foram analisados os prazos para repetição de indébito tributário sob a ótica da decisão proferida
pelo STF no RE 566.621. Daí, ante a demonstração de divergência jurisprudencial, deu-se
seguimento ao recurso especial da PFN.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.003544/2002-98
4
Por sua vez, em sessão do 15/09/2019, ao proferir ao acórdão no 9303.009.386, a
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, conheceu do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para de ofício declarar a nulidade do
acórdão recorrido, em razão da incompetência absoluta da 1a Seção de Julgamento,
reconhecendo a competência da 3a Seção de Julgamento, encaminhando-se os autos para
distribuição às Turmas Ordinárias da 3a Seção para julgamento do recurso voluntário. O acórdão
foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPETÊNCIA. NATUREZA DOS CRÉDITOS
ENVOLVIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE.
A competência para processamento e julgamento de processo
administrativo de compensação cujo crédito tributário é de FINSOCIAL é da
3a Seção de Julgamento do CARF, sendo nulos, por conseguinte, os atos e
decisões proferidos por autoridade incompetente, no caso, a 1a Seção de
Julgamento do CARF.

Sendo assim, nos termos regimentais deste Conselho, o presente processo foi
redistribuído à 3a Seção de Julgamento, com a devolução do presente processo a esta Turma e a
Relatora para sua reinclusão em pauta de julgamento.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
Não obstante ao termo inicial, vê-se que há outra questão sob lide, qual seja, o
prazo para se pleitear a repetição de indébito da LC 118 – que, por sua vez, também tratou da
definição do termo a quo para a aplicação do prazo decadencial – na discussão acerca do prazo de
5 anos ou 10 anos.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.003544/2002-98
5
Nesse ponto, a matéria também foi decidida pelo STJ, inclusive definindo de forma
clara o termo inicial a ser considerado, sob procedimento de recursos repetitivos, no julgamento
do Recurso Especial n° 1.002.932 SP, ao apreciar o texto trazido pela Lei Complementar n° 118/05.
Após apreciação da matéria, o STJ firmou o entendimento de que, relativamente
aos pagamentos indevidos efetuados anteriormente à Lei Complementar n° 118/05, o prazo
prescricional para a restituição do indébito permaneceria regido pela tese dos “cinco mais cinco”,
isto é, pelo prazo de dez anos, limitado, porém, a cinco anos contados a partir da vigência daquela
lei.
O Supremo Tribunal Federal, por conseguinte, enfrentando o tema, decidiu, no
âmbito do Recurso Extraordinário 566.621RS (04/08/2011), ser aplicável o novo prazo de 5 anos
tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9
de junho de 2005.
Assim restou decidido:
“RE 566621 / RS RIO GRANDE DO SUL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. ELLEN GRACIE
Julgamento: 04/08/2011 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA DA
LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9
DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da
Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a
aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou
inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato
gerador para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente
interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes,
porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.003544/2002-98
6
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando,
de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então
aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de
ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma
regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em
seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente
às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento
consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas
que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as
ações necessárias à tutela dos seus direitos. Inaplicabilidade do art. 2.028
do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/08, que pretendeu a
aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco
impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos, tão somente,
às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a
partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos
recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido.

Em outros termos, para os pedidos de repetição de indébito apresentados
anteriormente a 09 de junho de 2005, pode-se considerar o prazo prescricional/decadencial de 10
anos contado do fato gerador.
Para melhor compreensão, transcrevo a ementa do referido acórdão:
“PLENÁRIO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.621, Rio GRANDE DO Sul.
RELATORA : MIN. ELLEN GRACIE DIREITO TRIBUTÁRIO LEI INTERPRETATIVA
APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
DESCABIMENTO VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS. APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA
REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS
A PARTIR DE 09 DE JUNHO DE 2005.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.612 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13707.003544/2002-98
7

O que resta reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC
118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
E a evitar eventuais alegações de omissão e/ou contradição, adianto-me para expor
que no que pese a LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, entendo tratar-se
de inovação normativa e constitutiva ao reduzir o prazo de 10 anos contados do fato gerador para
5 anos contados do pagamento indevido.
Como é sabido, lei meramente interpretativa não tem o condão de inovar no
mundo jurídico tal como fez a LC 118/05.
A aplicação retroativa da nova lei e a redução de prazo para a repetição ou
compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, é capaz, por si só de fulminar, de
imediato, a pretensão deduzida de ser meramente interpretativa.
Por último, para arrematar, também é o que se pode extrair da Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de
tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador. ”

Daí, considerando que no presente caso, que os pagamentos se deram em
11/04/1995, e o pedido de restituição foi protocolado em 16/09/2002, ou seja, anteriormente a
09/06/2005 referente a restituição/compensação de FINSOCIAL referente ao ano-base de 1992,
deve-se aplicar a Tese do 5+5. E por todo exposto, voto por dar parcial provimento ao presente
recurso para reconhecer a inexistência da caducidade do direito do contribuinte de pleitear a
compensação/restituição objeto destes autos, devendo aos presentes autos retornarem à unidade
de Origem para análise do direito creditório aqui vindicado.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 247
DF CARF MF
Original